Tribunal: TJPA
Processo: 0873020-96.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873020-96.2020.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. VALIDADE DE LAUDO UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Allianz Seguros S/A, em razão do pagamento de indenização securitária a segurado que alegou danos em equipamentos causados por sobrecarga elétrica. A sentença de 1º grau julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.295,03, corrigido e com juros, além de custas e honorários advocatícios de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos materiais causados por oscilação de energia em unidade consumidora; e (ii) estabelecer se o laudo técnico produzido unilateralmente pela seguradora é válido para comprovar o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado, sendo legítima para propor ação regressiva com base nos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil.

O laudo técnico apresentado pela seguradora é considerado prova válida quando produzido por empresa idônea e não é refutado por contraprova eficaz apresentada pela parte adversa.

A produção unilateral do laudo técnico não lhe retira automaticamente a força probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos dos autos e diante da inércia da parte adversa em requerer prova pericial ou apresentar prova técnica própria.

A ausência de prévio pedido administrativo de ressarcimento, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010, não configura óbice ao exercício do direito de ação judicial, por se tratar de exigência administrativa que não vincula o Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falha na prestação do serviço, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A seguradora sub-rogada tem legitimidade para ajuizar ação regressiva, desde que comprovado o pagamento da indenização ao segurado e o dano indenizável.

Laudo técnico produzido unilateralmente pode ser considerado prova suficiente quando elaborado por empresa idônea e não impugnado tecnicamente pela parte adversa.

A ausência de protocolo administrativo prévio não impede o ajuizamento da ação judicial nem afasta a responsabilidade da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, caput e § 3º; CC, arts. 346, 349 e 786.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face da ora apelante em trâmite perante a 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido realizado pela autora, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC e CONDENO a requerida a: a)

Pagar ao autor indenização no valor de R$ 6.295,03, a ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, bem como de juros de mora, no valor de 1% ao mês, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora ao segurado. b)

Custas processuais e honorários de sucumbência, arbitrados em 20% do valor do débito.”

No recurso de apelação, a concessionária sustenta que os laudos técnicos juntados aos autos pela parte autora foram produzidos de forma unilateral e, por isso, seriam imprestáveis para comprovar o fato constitutivo do direito alegado. Defende, ainda, que não há qualquer registro, em seu sistema técnico, de interrupções ou oscilações no fornecimento de energia na unidade consumidora do segurado na data do evento alegado (15/12/2019). Argumenta que não foi possível realizar vistoria nos equipamentos supostamente danificados, pois a seguradora não teria formulado pedido administrativo prévio, contrariando disposições da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Além disso, a apelante afirma que não ficou demonstrado se a sobrecarga teria se originado da rede externa (de sua responsabilidade) ou da rede interna do imóvel (de responsabilidade do consumidor). Por fim, alega que houve cerceamento de defesa, diante da ausência de perícia técnica que permitisse a sua participação efetiva na apuração dos danos. Diante de tais fundamentos, requer a reforma integral da sentença, com o consequente julgamento de improcedência da demanda indenizatória, ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação e dos honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma total da sentença, com a consequente improcedência da ação. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, postula ao menos a redução do valor da condenação e dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões a apelação (ID 20416974)

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 02 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais alegadamente sofridos por segurado da autora, sub-rogada nos seus direitos; e (ii) à validade dos documentos produzidos unilateralmente para comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta da ré.

De início, cumpre destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

Ainda, sendo a sub-rogação legal forma de transferência dos direitos e garantias do credor originário ao segurador que efetuou o pagamento da indenização securitária (arts. 346, 349 e 786 do Código Civil), é legítima a pretensão regressiva, aplicando-se à hipótese o microssistema consumerista, dada a relação de consumo entre os consumidores segurados e a concessionária de energia elétrica.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

No caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela apelante são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por descargas elétricas. O laudo constante no id 20416917 produzido por empresa tecnicamente qualificada, indica falha de origem externa que ensejou os defeitos nos objetos, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelada.

Quanto à impugnação da recorrente, no sentido de que os laudos foram produzidos unilateralmente, tal fato, por si só, não invalida sua utilização, quando corroborado pelo conjunto probatório e não refutado de forma técnica. A concessionária não trouxe prova em sentido contrário, limitando-se a negar

genericamente os fatos, sem produzir laudo próprio ou requerer diligência judicial para tal fim.

Ressalto, ademais, que a ausência de protocolo administrativo de ressarcimento, prevista na Resolução ANEEL nº 414/2010, não constitui condição da ação, tampouco é apta a excluir a responsabilidade da concessionária, por configurar requisito meramente administrativo.

Diante de tais considerações, não há motivos para alteração da sentença. A seguradora comprovou o pagamento da indenização ao segurado e a ocorrência do dano, estando preenchidos os requisitos legais da sub-rogação (art. 786 do Código Civil), restando evidente o dever de indenizar por parte da concessionária.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025